Tribunal: TJES
Processo: 5004962-74.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004962-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALBERTO MAGALHAES SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004962-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALBERTO MAGALHAES SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AMEAÇAS A TESTEMUNHAS E MORADORES. CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos Alberto Magalhães Santos, contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal. Segundo a denúncia, em 13.02.2025, o paciente e corréu, em união de forças e desígnios, teriam desferido golpes de arma branca contra a vítima, que estava desarmada e tentava dialogar, não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades. A impetração alegou ausência de contemporaneidade, deficiência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta ou apenas com base na gravidade abstrata do delito; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o periculum libertatis; (iii) determinar se há contemporaneidade entre os fundamentos cautelares e a medida prisional; e (iv) verificar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravidade concreta da conduta autoriza a prisão preventiva quando o modus operandi revela maior periculosidade, como na hipótese em que os denunciados teriam desferido golpes de arma branca contra vítima desarmada que tentava dialogar.

O reconhecimento dos denunciados por testemunhas e a existência de relatos de ameaças dirigidas a moradores da região e a testemunhas reforçam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A decisão impugnada não se fundamenta na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos extraídos dos autos, suficientes para demonstrar a presença do periculum libertatis.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se limita à data da prática delitiva, pois se refere à atualidade dos motivos que justificam a custódia cautelar.

A denúncia oferecida em 03.06.2025, recebida em 26.08.2025, a decretação da prisão preventiva na mesma ocasião, a expedição do mandado em 29.08.2025 e seu cumprimento em 14.02.2026, somadas à não localização anterior do paciente para citação pessoal, afastam a alegação de inércia estatal.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando as circunstâncias concretas indicam necessidade de manutenção da custódia para preservação da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis, por si sós, não revogam a prisão preventiva quando permanecem presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

A prisão preventiva, quando decretada como medida cautelar fundada em elementos concretos do caso, não configura antecipação de pena nem afronta à presunção de não culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco à ordem pública, justifica a manutenção da prisão preventiva.

A existência de ameaças a testemunhas e moradores demonstra risco à instrução criminal e reforça o periculum libertatis.

A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à atualidade dos fundamentos cautelares, e não apenas à data da prática do fato.

Medidas cautelares diversas são inaplicáveis quando se mostram insuficientes para neutralizar os riscos concretos à ordem pública e à instrução criminal.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 315 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CP, art. 14, II; CP, art. 29, caput; CPP, arts. 312, 313, § 2º, e 315.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 210.861/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 15.04.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.962.234/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 23.02.2026; STJ, AgRg no HC n. 1.026.817/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025; STJ, RHC n. 224.919/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.02.2026, DJEN 19.02.2026; STJ, AgRg no RHC n. 227.136/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 16.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004962-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALBERTO MAGALHAES SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Carlos Alberto Magalhães Santos
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri, que decretou a prisão preventiva do paciente e do corréu pela prática, em tese, do delito previsto no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal
.

De acordo com a denúncia, no dia 13 de fevereiro de 2025, por volta das 22h, na Rua Diamantina, bairro Vila Prudêncio, Cariacica/ES, os denunciados, em união de forças e desígnios, teriam desferido golpes de arma branca contra Welton Weliton Soares da Cruz, dando início à execução do crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades.

O impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal em razão da ausência de contemporaneidade, da deficiência de fundamentação concreta, da inexistência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

A prisão preventiva foi fundamentada na
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pelo
modus operandi

atribuído ao paciente e ao corréu, que, em tese, teriam desferido golpes de arma branca contra a vítima, enquanto esta se encontrava desarmada e tentava dialogar sobre a situação.

Consta, ainda, que as testemunhas teriam reconhecido os denunciados como autores do fato e relatado a existência de
ameaças dirigidas a moradores da região e a testemunhas
, circunstância que reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido, é assente no Superior Tribunal de Justiça que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pelo risco à ordem pública, justifica a manutenção da prisão preventiva (STJ, RHC n. 210.861/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025).

Logo, a decisão impugnada não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas em
elementos concretos extraídos dos autos,
suficientes, nesta via estreita, para demonstrar a presença do
periculum libertatis
.

No caso, a prisão cautelar permanece necessária para a garantia da ordem pública, não se identificando ilegalidade.

Também
não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade
.

Embora os fatos tenham ocorrido em 13/02/2025, a denúncia foi oferecida em 03/06/2025, recebida em 26/08/2025, ocasião em que decretada a prisão preventiva, e o mandado prisional foi expedido em 29/08/2025, sendo cumprido apenas em 14/02/2026.

Vale destacar que o paciente não foi localizado anteriormente para citação pessoal, circunstância que afasta a alegação de inércia estatal e confere atualidade ao risco processual.

Logo, a
contemporaneidade
, na espécie, não se esgota na data dos fatos, pois
se relaciona à atualidade do
periculum libertatis
.

A jurisprudência consolidada entende que a contemporaneidade diz respeito à atualidade dos motivos da prisão, e não apenas ao momento do crime. Assim, demonstrada a
permanência dos fundamentos cautelares
, especialmente diante da gravidade concreta da imputação e da dificuldade de localização do paciente, não há falar em constrangimento ilegal. Vejamos:

[...] A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem, tal como ocorre nos presentes autos, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do crime de homicídio qualificado, o modus operandi empregado e a demonstração de comportamento voltado à ameaça de testemunhas.

8. Do mesmo modo, a contemporaneidade da medida constritiva também se vincula ao risco objetivo e atual que a liberdade dos réus representa para a conveniência da instrução criminal. No caso concreto, conforme ressaltado no voto divergente, a conduta dos acusados - que ameaçaram testemunhas para obstaculizar o socorro à vítima - revela não apenas a gravidade do delito mas também uma periculosidade que transcende o fato criminoso. Tal circunstância evidencia a imprescindibilidade da custódia cautelar para proteger a instrução processual. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.962.234/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 23/2/2026).

Do mesmo modo, mostram-se
inaplicáveis medidas cautelares alternativas
quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 1.026.817/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

Outrossim, as
condições pessoais favoráveis,
por si sós, “não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação” (STJ, RHC n. 224.919/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026), como se observa na hipótese dos autos.

Por fim,
não há falar em desproporcionalidade ou antecipação de pena
. Como visto, a custódia foi decretada como
medida cautelar,
mediante
fundamentação

concreta
e
vinculada às circunstâncias do caso,
não havendo, neste momento, prognóstico seguro de que eventual pena será incompatível com a segregação cautelar.

Nesse sentido:

[...] A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
[...] (STJ, AgRg no RHC n. 227.136/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 16/3/2026)

Posto isto, sem maiores delongas, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego-lhe a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.